Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA. FATOS NOVOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ESCOLHA. CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVEDOR. Conforme previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento em desfavor de decisões interlocutórias proferidas em liquidação de sentença. A interposição de recurso contra entendimento consolidado por meio de recurso repetitivo não leva ao não conhecimento da insurgência, senão ao seu desprovimento, conforme previsão do artigo 932, inciso IV, alínea b, do Código de Processo Civil. Não tendo o agravante comprovado a necessidade de apuração de fatos novos e em se tratando de condenação ilíquida exigindo a realização de perícia contábil, deve-se adotar a liquidação por arbitramento. Tratando-se de litisconsórcio facultativo, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275, do Código Civil. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença. Compete ao devedor o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, em conformidade com o tema no 871, do Superior Tribunal de Justiça.